Tribunal: TJDFT
Processo: 0715776-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715776-32.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência negativo estabelecido entre o Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, suscitante, e suscitado o Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga, instaurado nos autos do feito executivo ajuizado pelo Condomínio do Edifício Novitá em desfavor de Brasal Incorporações e Construções de Imóveis Ltda., objetivando o recebimento da quantia de R$ 35.486,00 (trinta e cinco mil e quatrocentos e oitenta e seis reais (ID 16746759 – pgs. 3/6). O Juízo suscitado declinou da competência porque entende que, em virtude de se tratar de título executivo extrajudicial, o feito deveria ser processado na Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais, nos termos do artigo 3o da Resolução 16/2014 e dos artigos 1o e 2o da Portaria Conjunta 47/2015 (ID 16746159 – pgs. 60/61). Por sua vez, o Juízo suscitante afirma se tratar de competência relativa, a qual não pode ser objeto de declínio de competência de ofício, nos termos do enunciado 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), acrescentando que o executado tem sede na Circunscrição Judiciária do Guará, sem vínculo, portanto, com Taguatinga (ID 16746159 – pgs. 62/63). Designado o douto Juízo suscitante para a apreciação de eventuais medidas urgentes (ID 16908086). Por intermédio do Ofício n. 2.023/2020 – VETECA TAG (ID 19441029), o digno Juízo suscitante informa a presença de erro material na decisão que suscitou o presente conflito, pois teria indicado a Terceira Vara Cível de Águas Claras quando o declínio da competência partiu do douto Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga. O douto Juízo suscitado prestou as informações, reiterando os termos da decisão declinatória da competência (ID 19763650). É o relato do essencial. Decido. Conheço do conflito de competência, presentes os pressupostos de admissibilidade. A questão controvertida consiste em declarar o Juízo competente para processar e julgar a ação de execução de título extrajudicial referente às despesas condominiais. Com razão o Juízo suscitante. Como se vê, a polêmica consiste em saber se o Juízo de Taguatinga detém a competência para processar e julgar os feitos executivos de títulos extrajudiciais, apenas porque o exequente encontra-se localizado naquela Circunscrição. Dispõem os normativos internos deste egrégio Tribunal invocados pelo Juízo suscitado para declinar da competência: Art. 3o. Os processos das classes 159 – Execução de Título Extrajudicial, 172 – Embargos à Execução e 37 – Embargos de Terceiro, bem como aqueles distribuídos por dependência, deverão ser redistribuídos à vara executiva em escala a ser definida no ato de instalação. (Resolução 16/2014) Art. 1°. Declarar instalada, a partir de 25 de maio de 2015, a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga. Art. 2o. Os processos executivos deverão ser redistribuídos à Vara Executiva pelas Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, na proporção de 33,3% ao mês, observando-se a antiguidade dos processos em tramitação em cada uma das unidades judiciárias. (Portaria Conjunta 47/2015) A Resolução 16/2014 disciplina: Art. 2o Compete à Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga: I) o processamento e o julgamento das execuções de títulos extrajudiciais, ressalvada a competência da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal e das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal; II) o processamento e o julgamento dos embargos do devedor, embargos de terceiro, cautelares, processos incidente se dos incidentes processuais relacionados às execuções de títulos extrajudiciais; III) o processamento e o julgamento das ações decorrentes da Lei 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem), ressalvadas as questões falimentares de competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. A norma fixa a competência do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Taguatinga, apenas ressalvando a competência da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, a qual, a toda evidência, não se aplica ao caso em comento. Registre-se que os normativos apontados pelo Juízo suscitado para declinar da competência não se prestam a confirmar que o Juízo da Vara de Execuções de Taguatinga, exclusivamente porque aprecia feitos executivos de títulos extrajudiciais, deve processar e julgar a causa. Ademais, a executada tem domicílio no Guará e, portanto, somente a ela cabe definir se o manejo da ação de execução em Taguatinga lhe favorece ou não. Logo, com razão o Juízo suscitante, notadamente porque se trata de competência territorial e, portanto, relativa, o que atrai a aplicação do Enunciado 33 do preclaro STJ, cuja redação é a seguinte: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Cabe exclusivamente à ré, não ao juiz, suscitar a incompetência relativa, pois nem sempre o foro do seu domicílio trará maior facilidade para o exercício da sua defesa. Portanto, se a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, tem-se a perpetuação da jurisdição, se a incompetência relativa não for alegada como preliminar de contestação (artigos 64, caput, e 65, caput, do CPC), do que ressai despido de dúvidas que declinar dela de ofício, sem a provocação da parte requerida, viola o princípio do juiz natural. Trago à colação excerto de ementa de acórdão desta egrégia Casa a respeito: Trata-se de incompetência territorial que, em princípio, não pode ser conhecida de ofício, cabendo à parte interessada argui-la em preliminar na contestação, segundo dispõe o Art. 64, do CPC. E ainda, o prescrito na Súmula 33-STJ : "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício." (Acórdão 1234657, 07201762620198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/3/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, não pode o Juízo suscitado declinar de ofício da competência relativa, nos termos da Súmula 33/STJ. Assim, malgrado a relevância dos argumentos expendidos pelo nobre Juízo suscitado, a competência para o processamento e julgamento da ação intentada é do Juízo Cível de Taguatinga, local onde distribuído o feito. Com essas considerações, escorado no artigo 955, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), julgo procedente o conflito e declaro competente o Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga. Oficie-se aos Juízos suscitante e suscitado, remetendo-lhes cópia da presente decisão, para que a cumpram de imediato, independente do trânsito em julgado. Brasília, 26 de outubro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador